Tribunal: TJBA
Processo: 8004648-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004648-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Salvador Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COAÇÃO INEXISTENTE.

TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO JÁ CONCLUÍDA. INEQUÍVOCA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. DEFESA QUE, NA DERRADEIRA ASSENTADA, REQUEREU A AVALIAÇÃO DO ESTADO PSÍQUICO DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, E, POSTERIORMENTE, POSTULOU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, PLEITOS ACOLHIDOS PELO JUÍZO. AGUARDO, ADEMAIS, DE LAUDOS PERICIAIS AINDA NÃO ENVIADOS PELA POLÍCIA TÉCNICA, APESAR DE REITERADAS REQUISIÇÕES. JULGADOR QUE, NADA OBSTANTE, TEM DILIGENCIADO EM PROL DA EFETIVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PENDENTES. RETARDO PROCESSUAL QUE DEVE SER MITIGADO À LUZ DA RAZOABILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DA CAUSA E A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO. INEXISTÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA DO PACIENTE (CERCA DE DOIS ANOS) E EVENTUAL PENA, À VISTA DOS VÁRIOS DELITOS A ELE IMPUTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus
n
.º 8004648-95.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
,
em fav o r do Paciente Natan a
el Souza Santos
,
aponta
n
do como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara
dos Feitos Relativos a Organização Criminosa de Salvador.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer do

Habeas Corpus
e denegar a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora